Tribunal: STF
Processo: HC 248192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Livaldo José da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 774.641/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro). 



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.024 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 304 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa reitera alegação de ilicitude das provas, dizendo ter ocorrido violação de domicílio e erronia na dosimetria da pena, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade.



    Requer, ao final: 



    “a) Que seja reconhecido a ilicitude da invasão domiciliar realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por ausência de justa causa e, como consequência, declarado nulo todos os atos dela decorrentes;  



    b) Reconhecida a nulidade alhures, ausente materialidade delitiva em face do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, que o paciente seja absolvido deste delito;  



    c) Que sejam afastadas as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da personalidade, pois amparados em fundamentação jurídica inidônea;   



    d) Na eventual manutenção de alguma circunstância judicial negativa ao paciente, que a fração utilizada para exasperar a pena-base seja redimensionada para 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência desta Corte Superior e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 



2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto o agravante já era apontado como responsável pelo tráfico de entorpecentes na região, tendo a autoridade policial montado campana para observar a movimentação num determinado imóvel, quando um dos indivíduos empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial. Essas circunstâncias comprovam a investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, visto que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local, com apreensão de 1.300,8g de maconha; 2.188g de cocaína e 63g de crack, além de um revólver calibre .22; um revólver calibre .38; quarenta cartuchos intactos calibre .22; 46 cartuchos intactos calibre .38 e outras munições; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 



4. Verifica-se a situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



5. Agravo regimental desprovido. 



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Relativamente à ilicitude da prova, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro refutou-a lançando os seguintes fundamentos:



    “No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto o agravante já era apontado como responsável pelo tráfico de entorpecentes na região, tendo a autoridade policial montado campana para observar a movimentação num determinado imóvel, quando um dos indivíduos empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial. Essas circunstâncias comprovam a investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, visto que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local, com apreensão de 1.300,8g de maconha; 2.188g de cocaína e 63g de crack, além de um revólver calibre .22; um revólver calibre .38; quarenta cartuchos intactos calibre .22; 46 cartuchos intactos calibre .38 e outras munições; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.”(edoc. 9, p. 1-2)



    Como visto, foram demonstradas fundadas suspeitas para a ação dos policiais que, segundo os autos, acompanharam previamente a movimentação no local e verificaram que “um dos indivíduos empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial”



    Essa conclusão não caracteriza ilegalidade, pelo contrário, mostra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que:    



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19). 



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 4 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente